Tribunal: TJSP
Processo: 2269447-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LEGITIMIDADE – Embora constituam direito autônomo do advogado, há legitimidade concorrente entre a parte e o causídico – Entendimento assente do C. STJ – Alegação de dação em pagamento realizada somente em Segundo Grau – Inovação recursal – Não conhecimento da pretensão – Agravante que, em Primeiro Grau,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LEGITIMIDADE – Embora constituam direito autônomo do advogado, há legitimidade concorrente entre a parte e o causídico – Entendimento assente do C. STJ – Alegação de dação em pagamento realizada somente em Segundo Grau – Inovação recursal – Não conhecimento da pretensão – Agravante que, em Primeiro Grau, requereu a compensação dos débitos – Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000883605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2269447-96.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MARCELO FRAZATTO COLESI DE VASCONCELOS GALVÃO,
são agravados SETA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA e OSWALDO
CACIELLO.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM DE PARTE
do recurso e, na parte conhecida, NEGARAM-LHE PROVIMENTO V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES (Presidente) e ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2269447-96.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 23918 KK 2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2269447-96.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MARCELO FRAZATTO COLESI DE VASCONCELOS
GALVÃO
AGRAVADOS: SETA ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA E OSWALDO
CACIELLO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 23918
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA
–
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS – LEGITIMIDADE – Embora constituam
direito autônomo do advogado, há legitimidade concorrente
entre a parte e o causídico – Entendimento assente do C. STJ –
Alegação de dação em pagamento realizada somente em
Segundo Grau – Inovação recursal – Não conhecimento da
pretensão – Agravante que, em Primeiro Grau, requereu a
compensação dos débitos – Agravo conhecido em parte e, na
parte conhecida, improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão, copiada a fls. 72/73, integralizada a fls. 83/84, que rejeitou a
impugnação apresentada ao cumprimento de sentença.
Irresignado, sustenta o agravante, em síntese, a
ilegitimidade ativa dos agravados para a execução dos honorários
sucumbenciais. Afirma a possibilidade de dação em pagamento do
crédito oriundo do processo no. 1013202-91.2018.8.26.0100.
Recurso tempestivo e preparado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2269447-96.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 23918 KK 3/4
Contrarrazões apresentadas às fls. 118/125.
É o relatório.
Em que pesem as razões recursais, é uníssono
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça de que, apesar de os
honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não
se exclui da parte a legitimidade concorrente, ante a ratio essendi do art. 23
da Lei no 8.906/941 (Cf. REsp 1800042/PR, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
19/11/2019,
DJe
19/12/2019).
Ou seja, “os honorários de sucumbência constituem direito
autônomo do advogado e têm natureza remuneratória, podendo ser executados em
nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o causídico, o
que não altera a titularidade do crédito referente à verba advocatícia, da qual a
parte vencedora na demanda não pode livremente dispor”. (REsp 1102473/RS,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL,
julgado em 16/05/2012, DJe 27/08/2012) rito dos repetitivos
Destarte, não há se falar em ilegitimidade dos
agravados para o cumprimento provisório de sentença.
De outro lado, observo que, ao contrário do afirmado
pelo agravante, este expressamente requereu a compensação dos débitos,
1 “Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado,
tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório,
quando necessário, seja expedido em seu favor”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2269447-96.2019.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 23918 KK 4/4
indicando, inclusive, precedente jurisprudencial neste sentido (fls. 59).
Neste viés, a alegação de dação em pagamento é
inovação recursal e não pode ser conhecida, sob pena de supressão de
instância.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO DE
PARTE do recurso e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator